Tribunal: TJDFT
Processo: 0751419-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Medidas cautelares diversas.

1 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o acusado – utilizando veículo produto de crime, subtraiu pertences da vítima, com emprego de faca e em concurso com dois agentes, - justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

2 - Em face da gravidade concreta do crime, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3 – Ordem denegada.